Tribunal: TJES
Processo: 5016966-14.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016966-14.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: LUCIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação da requerida. Na sentença, o juízo condenou o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto antes da citação válida do réu, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida da parte ré configura perda superveniente do interesse de agir e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídico-processual, inexistindo triangularização da lide e, por conseguinte, o dever de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Ainda que se adote o princípio da causalidade como critério para fixação da verba honorária, o que, em tese, poderia justificar a responsabilização da parte demandada que deu causa à propositura da ação, tal entendimento não prevalece na ausência de citação válida.

6. Compete à parte autora o pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, conforme fixado na instância de origem, por ter sido quem deu impulso à demanda, ainda que esta tenha sido extinta sem resolução do mérito. O dever de recolhimento dessas despesas não depende da formação da relação processual nem da efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador o simples ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida do réu configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir. A ausência de citação válida da parte ré impede a constituição da relação jurídico-processual e, por consequência, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 19.05.2020; TJ-DF, Ap. Cív. 07106890920228070006, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 15.06.2023; TJ-MT, Ap. Cív. 10198172920208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020; TJ-PR, Ap. Cív. 0013215-19.2023.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 12.12.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 10024170754535001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 30.05.2019; TJ-GO, Ap. Cív. 5694441-09.2023.8.09.0064, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 13.03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 5037623-26.2022.8.13.0027, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 21.11.2023;
TJES. Ap. Cív.
0002632-55.2020.8.08.0048,
Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.12.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
ajuizada
pelo apelante em face de
LUCIANA DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e condenou
o requerente
ao pagamento
das custas
processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
(I)
que a extinção da ação se deu por perda do objeto, e não por purgação da mora judicial, e que não houve citação da parte contrária, o que impede a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual;
(II)
que a propositura da ação configurou exercício regular de direito diante da mora da Apelada;
(III)
eventual condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte devedora, que deu causa ao ajuizamento da ação.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais ou, alternativamente, atribuí-los à parte apelada.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 10914397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende dos autos, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, visando reaver o bem financiado por meio da Cédula de Crédito Bancário, devido ao inadimplemento de
LUCIANA DOS SANTOS
. Em 04 de março de 2022, o juízo
a quo
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a expedição do mandado e condicionando a citação da requerida à efetivação da referida medida (ID 8997207).

Na sequência, em 30 de março de 2022, antes da expedição do mandado judicial ou da efetiva citação da parte requerida, o Apelante protocolou petição (ID 8997209) informando a celebração de um acordo extrajudicial para regularização do débito, o que, em seu entendimento, acarretava a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, a falta de interesse de agir. Na mesma ocasião, pleiteou a extinção do processo sem resolução do mérito e, de forma expressa, requereu a imediata devolução do mandado de busca e apreensão sem cumprimento, destacando não possuir mais interesse no prosseguimento do feito.

A r. sentença (ID 8997210), acolheu o pleito de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda do objeto ante o acordo extrajudicial noticiado, contudo, condenou o banco autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, observa-se que a sentença, de forma acertada, reconheceu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual por parte do banco apelante. Isso porque a celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte demandada configura causa de perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se aperfeiçoado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1.
A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado. 2. A juntada aos autos de acordo extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo da ré. 3. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07106890920228070006 1718923, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor . Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual
. (TJ-MT 10198172920208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

A ausência de citação regular da parte requerida antes da extinção do processo é elemento determinante para a definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Isso porque a constituição válida da relação jurídico-processual exige sua completa triangularização, com a ciência inequívoca da parte demandada e a garantia de exercício do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese, a apelada somente foi validamente citada após a interposição do recurso de apelação, e exclusivamente para apresentação de contrarrazões, o que evidencia que a relação processual não se encontrava plenamente formada no momento da extinção do feito.

Nessa perspectiva, em hipóteses de extinção do processo por perda superveniente do objeto — como ocorre na presente demanda —, especialmente quando antecedida de acordo extrajudicial e verificada antes da citação válida do réu,
mostra-se incabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência à parte adversa
.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários decorre da sucumbência, ou seja, do insucesso da parte em sua pretensão ou da resistência injustificada à pretensão alheia. Ainda que se adote o princípio da causalidade como critério para fixação da verba honorária — o que, em tese, poderia justificar a responsabilização da parte demandada que deu causa à propositura da ação —, tal entendimento não prevalece na ausência de citação válida. Isso porque, “
antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
” (STJ – AgInt no AREsp: 1592181/MG, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E DA CITAÇÃO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU, COM EXIBIÇÃO PRECOCE DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RESP 1892589/MG.
AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0013215-19 .2023.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 12/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO
. - Quando ocorre perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente,
decide-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, antes de estabelecida a relação processual, com citação válida do réu, não é de se lhe impor condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
. (TJ-MG – AC: 10024170754535001 Belo Horizonte, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/05/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO TRIANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a responsabilidade pelo pagamento de honorários nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito seja fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. Se o autor da ação de busca e apreensão pleiteia a desistência do processo antes de realizada a citação, e ante a ausência de defesa, não há se falar em condenação da parte adversa em honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Ante o provimento do recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme tese definida pelo STJ no tema 1.059. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5694441-09.2023.8.09.0064, DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO – CUSTAS NÃO DEVIDAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO – PARTE AUTORA – PRINCÍPIO D ACUASLIDADE – IMPOSSIBILIDADE. I. Nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, tendo sido noticiada a celebração de acordo antes da estabilização da relação jurídica e, consequentemente, antes da sentença, não há que se falar na condenação ao pagamento de custas processuais.
II. Com relação aos honorários de sucumbência, a imposição da condenação deve seguir o princípio da causalidade, pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. III. Na espécie, a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir com suas obrigações contratuais. Não se revela possível a sua condenação, contudo, tendo em vista que não foi citada, não tendo havido a estabilização da relação processual. De todo modo, incabível a condenação da parte autora, que não deu causa ao ajuizamento, devendo ser afastada a imposição dos ônus sucumbenciais.
(TJ-MG – Apelação Cível: 5037623-26.2022.8.13.0027, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 21/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Por outro lado, compete à parte autora responder pelas despesas processuais remanescentes, se houver, nos termos já fixados na instância de origem, tendo em vista que foi quem deu impulso à demanda, ainda que esta tenha sido posteriormente extinta sem resolução do mérito. Ressalte-se que o dever de recolhimento das custas processuais “
não está condicionado à triangulação do processo, ou mesmo, à efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador a simples interposição da demanda
” (TJES – 1ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002632-55.2020.8.08.0048 – Relatora: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em: 07/12/2022).
No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DO FEITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Desistência da ação homologada pelo Juízo de origem, julgando extinto o processo, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais. Inteligência do artigo 90 do NCPC.
2. As custas judiciais são devidas em virtude do simples ato de distribuição da ação, não sendo o seu recolhimento condicionado à triangulação do processo ou à efetiva prestação jurisdicional.
3. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ, Apelação 0096527-79.2018.8.19.0001, Rel. Des. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Julgamento: 01/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível).

Diante disso, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, para o fim de afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, contudo, sua responsabilidade pelo recolhimento das custas e despesas processuais
remanescentes, se houver.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar da sentença recorrida a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar da sentença recorrida a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de honorários advocatícios.